Tribunal: TJDFT
Processo: 0718955-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Nenhum vício de omissão, contradição ou quaisquer outros a se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido no acordão embargado, pelo qual todas as questões postas foram examinadas, suficientemente justificada a conclusão no sentido de reconhecer a mora do embargante quanto à transmissão da posse do bem em favor do embargado.
3. Como bem definido no acórdão embargado, insubsistente a alegação relativa a exceção do contrato não cumprido, no sentido de ter havido atraso na entrega do imóvel em razão de o BANCO INTER S/A não ter levado a registro a alienação fiduciária do contrato de compra e venda em questão. Como bem fixado no acórdão e como bem definido em sentença, “desde a origem, foi instituída a chamada “cláusula constituti”, tendo a posse do bem, ao menos em tese, sido transferida ao adquirente no momento da assinatura do contrato em discussão.” (ID56031259). 3.1. Ou seja, independentemente do registro do gravame, o contrato firmado já autorizava a imissão na posse pelo autor.
4. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.